Tribunal: TJDFT
Processo: 0736503-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736503-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL GOMES DA SILVA AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Prossiga-se conforme determinado no ID 77386299, oportunizando-se contrarrazões ao recurso (ID 76129058) recebido como agravo interno (ID 77386299) e não aditado pelo recorrente (ID 77790081). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator